Tribunal: TJDFT
Processo: 0752589-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. ERRO MATERIAL NO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar o direito da parte autora à percepção da GAA – Gratificação de Atividade de Alfabetização nos seus proventos de aposentadoria no equivalente a 3%, bem como para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 12.183,96 referente à diferença da GAA devida desde a aposentadoria da parte autora. Em seu recurso questiona o valor da condenação. Para tanto, aduz que impugnou o montante pleiteado na inicial, ressaltando que o valor postulado era R$ 1.689,69 acima do que seria devido. Defende que a mera ausência da planilha com os valores na contestação não impede que seja acolhida a sua tese defensiva, ressaltando a indisponibilidade do interesse público. Assim, junta aos autos a planilha com o demonstrativo do cálculo devido, ressaltando a regularidade da sua juntada por ocasião do recurso inominado.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. Na hipótese, independente da ausência de juntada da planilha de valores devidos por ocasião da contestação, é possível apurar flagrante equívoco no valor da condenação fixado na sentença, eis que acolheu a planilha da parte autora, com o montante que incluía os valores vincendos até setembro de 2024. Portanto, é necessário efetuar o regular ajuste do valor da condenação face a existência de evidente erro material.
IV. Assim, não há óbice para acolher a planilha juntada pela parte ré, eis que é similar àquela juntada na inicial, com a diferença restrita à evidente necessidade de exclusão das parcelas vincendas no total da condenação, além de elucidar que a parte autora já teria direito à gratificação no montante principal mensal de R$ 140,87 (e não o valor de R$ 132,90) desde o mês de julho de 2023. Desse modo, deve o valor da condenação ser ajustado para R$ 10.494,27.
V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação de R$ 12.183,96 para R$ 10.494,27 (dez mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos). Mantidos os demais termos da sentença. Isento de custas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.